Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do delito de tráfico de drogas e presentes circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, com passagens infracionais anteriores, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Ordem denegada.